Tribunal: TJES
Processo: 5027002-37.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027002-37.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. e outros
RECORRIDO: GILBERTO SAES MENDES
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA NÃO CONTRIBUTÁRIO. CUSTEIO PELO ESTIPULANTE. AUSÊNCIA DE ÔNUS AO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO OU DANO.

I. Caso em exame
1. Recurso Inominado interposto por seguradora contra sentença que, embora tenha afastado danos morais e materiais, determinou o cancelamento de seguro prestamista sob o argumento de ausência de prova da contratação. 2. O autor alegou desconhecimento da apólice visualizada em sistema da SUSEP e pleiteou a declaração de inexistência de relação jurídica e indenização.

II. Questão em discussão
3. A questão consiste em saber se a manutenção de seguro prestamista em que o prêmio é integralmente custeado pelo estipulante (modalidade não contributária), sem qualquer desconto nos proventos do consumidor, configura ato ilícito ou gera dever de cancelar a apólice e indenizar.

III. Razões de decidir
4. A documentação acostada aos autos, especificamente o Certificado Individual de Seguro (ID 18313174), demonstra que o valor do prêmio devido pelo segurado é de
R$ 0,00
. 5. Tratando-se de seguro não contributário, o ônus financeiro é assumido integralmente pela instituição financeira (estipulante), restando ao consumidor apenas a condição de beneficiário da cobertura em caso de sinistro. 6. Conforme entendimento consolidado nesta Turma Recursal, a inexistência de desembolso ou prejuízo patrimonial afasta a configuração de falha na prestação de serviço ou dano moral, não justificando a intervenção judicial para desconstituição de negócio jurídico que é benéfico e gratuito ao autor.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
"A existência de seguro prestamista na modalidade não contributária, cujo prêmio é integralmente pago pelo estipulante sem ônus ao consumidor, não configura ato ilícito nem gera dano passível de reparação ou cancelamento forçado, ante a ausência de prejuízo."

RELATÓRIO

1. Da Causa de Pedir (Inicial):
O autor, Gilberto Saes Mendes, ingressou com ação judicial alegando o desconhecimento de contratações de seguros em seu nome, visualizadas em consulta ao sistema da SUSEP. Pleiteou a declaração de inexistência de débito, o cancelamento das apólices, a repetição do indébito e indenização por danos morais, sob o argumento de que jamais anuiu com tais serviços.

2. Da Sentença:
O juízo de primeiro grau julgou
parcialmente procedentes
os pedidos. Embora tenha reconhecido a inexistência de prova de desembolso financeiro por parte do autor — o que afastou as condenações em danos materiais e morais —, determinou o cancelamento do seguro e a proibição de novas cobranças, fundamentando que a seguradora não apresentou contrato assinado que justificasse a manutenção do vínculo.

3. Das Razões Recursais:
As recorrentes, Zurich Minas Brasil Seguros S.A. e Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A., sustentam que a sentença merece reforma total. Argumentam que o seguro em questão é de modalidade
não contributária
, ou seja, o prêmio é integralmente custeado pelo estipulante (Banco Santander), não gerando qualquer ônus ou desconto na conta do autor. Defendem que, sem prejuízo financeiro e diante da natureza gratuita do benefício para o segurado, não há ato ilícito ou dano a ser reparado.

VOTO

4
. O cerne da controvérsia reside na legalidade da manutenção de um seguro que o autor afirma não ter contratado. Todavia, a análise técnica do
Certificado Individual de Seguro (ID 18313174)
, referente à apólice nº 1821144, é determinante para o desfecho da lide. Conforme se extrai do referido documento:
Produto:
Apólice Específica Prestamista Mensal.
Prêmio do Seguro:

R$ 0,00
.
Estipulante:
Banco Santander (Brasil) S/A.

5
. A prova documental produzida pelas recorrentes demonstra cabalmente que o seguro é
não contributário
. Isso significa que o Sr. Gilberto Saes Mendes figura como segurado beneficiário de uma cobertura de morte no valor de R$ 4.043,95 sem que, para isso, tenha que desembolsar qualquer quantia, sendo o custo assumido pelo estipulante

6
. A existência de seguro gratuito (sem ônus ao consumidor) não configura prática abusiva nem gera dano. Pelo contrário, trata-se de um benefício acessório a uma relação bancária que visa garantir a quitação de obrigações em caso de sinistro, sem subtrair recursos do patrimônio do segurado.

7.
Se não há cobrança, como atestado pelo valor de
R$ 0,00
no campo "Prêmio do Seguro" do
ID 18313174
, não há que se falar em ilicitude que justifique a intervenção judicial para cancelamento, uma vez que inexiste gravame ao consumidor.

DISPOSITIVO.

8.
Ante o exposto,
VOTO
pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do recurso interposto por Zurich Minas Brasil Seguros S.A. e Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A., para reformar a sentença e julgar
IMPROCEDENTES
todos os pedidos formulados na inicial.

9
. Sem condenação em custas e honorários, em razão do provimento recursal (art. 55 da Lei 9.099/95).

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)